Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-23.2019.8.26.0160
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Concurso público. Eliminação por recusa do comprovante de residência. Reversão incabível. Imprescindibilidade da prova de que o candidato a Agente Comunitário de Saúde resida no local de atuação em data ao menos contemporânea ao edital. Exigência que tem por escopo a eficácia do serviço prestado, em razão da proximidade física e do conhecimento do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Concurso público. Eliminação por recusa do comprovante de residência. Reversão incabível. Imprescindibilidade da prova de que o candidato a Agente Comunitário de Saúde resida no local de atuação em data ao menos contemporânea ao edital. Exigência que tem por escopo a eficácia do serviço prestado, em razão da proximidade física e do conhecimento do agente em relação ao contexto social da comunidade a ser atendida. Ausência de ilegalidade. Inteligência do art. 6o, inciso I, da Lei Federal no 11.350/2006. Precedente. Na espécie, o edital estabeleceu a comprovação como fase do certame, sem possibilidade de prorrogação do respectivo prazo. Exigência do edital inatendida. Direito inexistente. Recurso oficial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000440-23.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido THIAGO RICARDO DOMBRAUSKAS LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000440-23.2019.8.26.0160 -Voto no 13071
2
Voto no 13.071
Reexame Necessário no 1000440-23.2019.8.26.0160 DESCALVADO
Recorrente:
JUÍZO ex officio
Recorrido:
THIAGO RICARDO DOMBRAUSKAS LEAL
Interessado: PREFEITO DE DESCALVADO
Juiz de 1a Instância: Dr. Énderson Danilo Santos de Vasconcelos
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança.
Concurso público. Eliminação por recusa do comprovante de
residência. Reversão incabível. Imprescindibilidade da prova
de que o candidato a Agente Comunitário de Saúde resida no
local de atuação em data ao menos contemporânea ao edital.
Exigência que tem por escopo a eficácia do serviço prestado,
em razão da proximidade física e do conhecimento do agente
em relação ao contexto social da comunidade a ser atendida.
Ausência de ilegalidade. Inteligência do art. 6o, inciso I, da
Lei Federal no 11.350/2006. Precedente. Na espécie, o edital
estabeleceu a comprovação como fase do certame, sem
possibilidade de prorrogação do respectivo prazo. Exigência
do edital inatendida. Direito inexistente. Recurso oficial
provido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 204/217, aclarada a
fls. 230/231, que, convalidando a liminar, julgou procedente o mandado de segurança
impetrado por Thiago Ricardo Dombrauskas Leal, determinando ao Prefeito de
Descalvado que reverta a eliminação do impetrante do concurso público, admitindo-o para
participar das fases subsequentes, uma vez que se afastou a exigência de comprovação de
residência, bem como se reconheceu a validade do documento apresentado para esse fim.
As partes, embora intimadas, não recorreram, deixando transcorrer in albis o
prazo para apelar (cf. certidão de fls. 242).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000440-23.2019.8.26.0160 -Voto no 13071
3
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso oficial, nos
termos do artigo 14, §§ 1o e 3o, da Lei Federal no 12.016/09; e em reexame da r. sentença,
por meu voto denego a ordem.
Verte dos autos que o impetrante, embora tenha sido aprovado na fase
objetiva do concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Descalvado para o
cargo de Agente Comunitário de Saúde, não se habilitou a participar do Curso Introdutório
de Formação Inicial e Continuada previsto no Edital no 02/2018 (fls. 19/36).
Consta que a Administração considerou o candidato inapto em função do
“comprovante de residência inadequado, fora da data prevista no edital” (cf. fls. 141).
A condição em apreço é prevista no item “9” do aludido edital:
“9. Da checagem dos pré-requisitos.
9.1. O candidato considerado habilitado na Prova Objetiva para o emprego de
Agente Comunitário de Saúde (...) deverá entregar a comprovação que reside
na área de abrangência da comunidade em que se inscreveu desde a
publicação do Edital do Concurso Público (...).
9.3. O candidato convocado deverá entregar um envelope (...) contendo os
seguintes documentos:
(...)
b) cópia autenticada do comprovante de endereço: (contas de água, energia,
telefone, etc.) (...) com data de até 90 (noventa) dias anteriores à data de
publicação deste Edital, no qual conste, obrigatoriamente, o CEP da
residência. No caso de residir com ascendentes ou descendentes até o 2o grau,
poderá apresentar comprovante de residência em nome deles, desde que
acompanhado de cópia da certidão de nascimento que comprovem tal
parentesco. (...)”
E, na espécie, colhe-se das informações que a Prefeitura recusou o
documento em questão fundando-se na data de emissão e na titularidade nele constante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000440-23.2019.8.26.0160 -Voto no 13071
4
Pode-se relevar, em tese, a discrepância ortográfica entre o sobrenome da
titular da conta apresentada (fls. 148) e o do impetrante; mas os noventa dias retroativos
estipulados no edital fazem com que apenas os comprovantes de residência emitidos entre
03/06/2018 e 01/09/2018 possam admitidos sendo datada de 03/10/2018, como se vê a
fls. 146, a fatura da conta telefônica rejeitada.
Admitir a oferta de documento provindo de período distinto daquele referido
no edital não significa apenas dispensar o impetrante da presteza e do cuidado que se
exigiram de todos os demais candidatos, desigualando-o destes; mas também fazê-lo em
detrimento da prova de longevidade da residência informada.
Com efeito, convém salientar que a disposição editalícia em apreço alinha-
se ao requisito especificado no artigo 6o, inciso I, da Lei Federal no 11.350/061, de modo
que a residência do Agente Comunitário de Saúde no local onde desempenha as atividades
do cargo consiste em pressuposto intimamente atrelado à efetividade da prestação do
serviço.
Absolutamente consentâneo com esse imperativo é a exigência de que se
comprove um mínimo tempo de residência local do candidato a Agente Comunitário de
Saúde pressupondo o exercício das respectivas funções que o Agente tenha conhecimento
das características e dos problemas da comunidade a cujo serviço quer se colocar.
Nesse sentido já se decidiu:
“A exigência de residência do candidato na comunidade em que atuar tem
amparo no art. 6o, inciso I, da Lei Federal no 11.350/2006. A razão do requisito
1 Art. 6o. O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da
atividade:
I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo
seletivo público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000440-23.2019.8.26.0160 -Voto no 13071
5
é o fato de o agente comunitário de saúde ter 'como atribuição o exercício de
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal,
distrital, estadual ou federal' (art. 3o), ou seja, ele precisa estar inserido na
comunidade para melhor prestar os serviços inerentes ao cargo.”
(Apelação Cível no 1005096-49.2016.8.26.0347, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 03/04/2017) (grifo nosso).
O quadro não se modifica pela anexação ̧ posterior ao ajuizamento da
ação, de documentos cujo recebimento pela Administração não restou comprovado. A
dúvida a respeito não beneficia quem tem de provar direito líquido e certo no momento do
ingresso em Juízo, e sequer apresenta as cópias que o Edital exige, autenticadas
Assim, uma vez demonstrado que o impetrante desatendeu aos requisitos do
instrumento convocatório, não cabe reconhecer direito líquido e certo à nomeação.
Ante o exposto, concede-se provimento ao recurso oficial.
BANDEIRA LINS
RELATOR